Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AGENDAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS. REITERADOS AGENDAMENTOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que a suspensão do contrato entre as partes se deu por negligência da autora por ter fornecido endereço não localizado. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços e que a situação em questão configura mero aborrecimento. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em questão, a requerente apresentou aos autos os números de protocolos abertos a fim de realizar a instalação dos serviços da requerida no novo endereço fornecido. Assim, considerando a maior facilidade da requerida em apresentar as ligações que geraram os respectivos protocolos, é possível concluir que há, aqui, verossimilhança das alegações autorais e hipossuficiência da consumidora a ponto de ensejar a inversão do ônus da prova. Portanto, caberia à parte ré comprovar que não deu causa aos danos morais reclamados pela autora ou apresentar nos autos alguma excludente de responsabilidade.
5. Considerando a inversão do ônus da prova e que a requerida não apresentou aos autos os áudios e ligações que geraram os protocolos listados pela autora, tampouco impugnou os referidos protocolos, é incontroverso que a requerida agendou instalação dos serviços de internet no novo endereço da requerente por várias ocasiões e, em todas elas, não compareceu. Cabe ressaltar que o agendamento realizado pela requerida envolvia longo período (08:00 às 12:00 horas; 12:00 às 15:00 horas), de modo que a mesma era obrigada a ficar aguardando o técnico da requerida responsável pela instalação.
6. Assim, o fato de a autora ter ficado, por sucessivas ocasiões, aguardando, por longo período, os técnicos da fornecedora de serviços para que estes realizassem a instalação dos serviços de internet, aliado ao fato de a requerida/recorrente ter cancelado unilateralmente o contrato existente entre as partes, é situação que supera o mero dissabor e configura danos morais, em razão da evidente afronta aos atributos da personalidade da consumidora. Cabe destacar, ainda, que aplica-se ao caso em questão a teoria de desvio produtivo, uma vez que a requerente teve que usar o seu tempo para solucionar problema ao qual não deu causa, já que ficou aguardando a visita técnica da fornecedora de serviços.
7. Cumpre ressaltar, ainda, que as telas sistêmicas apresentadas aos autos na contestação da parte ré, sozinhas, não possuem força probatória, uma vez que são produzidas unilateralmente.
8. Em relação ao valor da condenação, ponderando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a quantidade de dias que a autora ficou aguardando a instalação dos serviços, com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito da consumidora.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.